Tribunal: TJES
Processo: 5028540-96.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028540-96.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. Caso em Exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento aos aclaratórios anteriores da parte embargante.

2. A embargante alega a ocorrência de erro material, sustentando que o tribunal ignorou precedentes vinculantes ao manter a aplicação de juros de 1% ao mês e correção pelo IPCA-E sobre multa administrativa do PROCON, em detrimento da Taxa SELIC.

II. Questão em Discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em erro material ao não aplicar a Taxa SELIC ou se a tese constitui inovação recursal e tentativa de rediscussão do mérito.

III. Razões de Decidir
4. O acórdão embargado enfrentou a matéria de forma fundamentada, consignando que a tese sobre a Taxa SELIC configura inovação recursal por não ter sido suscitada em contrarrazões de apelação ou na instrução processual. 5. O erro material caracteriza-se por mera distração do julgador reconhecível à primeira vista, não se confundindo com a discordância da parte quanto à interpretação jurídica ou aplicação de precedentes. 6. A decisão sobre consectários legais baseou-se no princípio da especialidade e na autonomia municipal, inexistindo os vícios do art. 1.022 do CPC quando a pretensão da parte visa apenas a rediscussão de matéria já decidida.

IV. Dispositivo e Tese
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. 8. Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à inovação de teses não submetidas ao contraditório no momento oportuno, nem à rediscussão de matéria decidida sob o pretexto de erro material."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
DACASA CONVOLATA S/A – EM LIQUIDAÇÃO ORDINÁRIA
contra o v. Acórdão de id.
18665619
que, à unanimidade, conheceu e negou provimento aos seus primeiros embargos de declaração.

Em suas razões (id.
18983422
), a embargante sustenta a existência de erro material no julgado. Alega que a decisão desconsiderou jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores (Tema 905 do STJ; Temas 1.062 e 1.217 do STF), que determinariam a aplicação exclusiva da Taxa SELIC ou, subsidiariamente, do IPCA acrescido de juros de poupança para demandas envolvendo a Fazenda Pública. Defende que a vedação à inovação recursal não se aplicaria ao caso e requer o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes.

O Município de Vitória apresentou contrarrazões (id.
19267702
) arguindo, em síntese, a inexistência de vícios e o descabimento da pretensão por se tratar de matéria preclusa, configurando indevida inovação recursal e tentativa de rediscussão do mérito.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5028540-96.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
DACASA CONVOLATA S/A – EM LIQUIDAÇÃO ORDINÁRIA
contra o v. Acórdão de id. 18665619 que, à unanimidade, conheceu e negou provimento aos seus primeiros embargos de declaração.

O art. 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

No caso vertente, a embargante aponta a ocorrência de erro material, argumentando que o Tribunal teria ignorado precedentes vinculantes ao manter a aplicação de juros de 1% ao mês e correção pelo IPCA-E sobre a multa administrativa aplicada pelo PROCON. Todavia, razão não lhe assiste.

O acórdão ora guerreado enfrentou a questão de forma clara e fundamentada, consignando que a tese referente à aplicação obrigatória da Taxa SELIC configura manifesta inovação recursal, uma vez que não foi aventada nas contrarrazões de apelação ou durante a instrução processual. Resta evidente que a embargante busca utilizar o conceito de erro material para camuflar sua irresignação com o resultado do julgamento. O erro material é aquele que consiste em mera distração do juiz, reconhecível à primeira vista, o que em nada se assemelha à hipótese de discordância quanto à interpretação jurídica de precedentes.

Ademais, o julgado embargado foi expresso ao destacar que a decisão sobre os consectários legais baseou-se no princípio da especialidade e na autonomia municipal, não havendo que se falar em omissão ou erro apenas porque a tese da parte — suscitada tardiamente — foi rejeitada. E, como se sabe, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida ou à inovação de teses não submetidas ao crivo do contraditório no momento oportuno.

Inexistindo, portanto, qualquer um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, a rejeição dos embargos é a medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo inalterado o v. acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)